Tribunal: TJBA
Processo: 8067961-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067961-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS TRINDADE DA SILVA Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACULÉ RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E ATUALIDADE DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Trindade da Silva, preso preventivamente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa alegou ausência de prova de autoria, excesso de prazo para conclusão da instrução criminal e inércia do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia em concluir perícia requerida. Sustentou ainda as condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteou o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se subsistem os requisitos da prisão preventiva ao final da instrução criminal; (ii) se a permanência da prisão, por mais de 10 (dez) meses, configura excesso de prazo injustificado; e (iii) se há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar em face da alegada ausência de prova de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão do Juízo de origem apresentou fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva ao final da instrução criminal, indicando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria da prática do crime de homicídio qualificado, com lastro em relato de testemunha, bem como a atualidade dos fundamentos quanto à necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado. 4. O Juízo de origem também fundamentou a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal, visando assegurar a conclusão das diligências periciais sem interferências, considerando, especialmente, que o réu é apontado como autor de ameaças contra a vítima e seus familiares, demonstrando a inadequação de medidas cautelares diversas. 5. Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 25/02/2025, a denúncia foi oferecida em 07/05/2025 e recebida em 08/05/2025, a audiência de instrução foi realizada em 11/06/2025, e o processamento regular do feito evidencia ausência de desídia por parte do Juízo de Primeiro Grau. 6. A demora na conclusão da perícia no aparelho celular decorreu de circunstâncias processuais específicas, incluindo pedido formulado pela própria defesa, caracterização de desistência tácita quanto a produção da prova, posterior devolução do aparelho ao réu e facultação de extração de dados pela defesa, não configurando inércia judicial ou retardo abusivo e injustificado capaz de caracterizar excesso de prazo. 7. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade quando há elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. Evidenciada a atualidade e permanência dos requisitos da prisão preventiva ao final da instrução criminal, inclusive a presença de lastro probatório quanto aos indícios de autoria, de modo a justificar a continuidade da segregação cautelar. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade quando há elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. O excesso de prazo para a formação da culpa não decorre de critério aritmético, mas da aferição da razoabilidade e proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto, não se caracterizando quando verificado o trâmite processual regular, sem desídia do Poder Judiciário, ainda que haja demora na conclusão de perícia decorrente de circunstâncias processuais específicas." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 216.436/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgRg no RHC n. 202.684/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg no RHC n. 144.517/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8067961-30.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Caculé, impetrado pelo Advogado Custódio Lacerda Brito em favor de Lucas Trindade da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.